Tribunal: STF
Processo: RE 276274
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE LOCALIDADE.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO.
1.      A controvérsia relativa à percepção  da gratificação especial
 de localidade -
GEL, instituída pela Lei nº 8.270 (art. 17) e regulamentada pelo
 Decreto nº 432/92,
requer interpretação de suas normas, o que não pode ser reexaminada
 por esta Corte,
em R.E., em face do disposto no art. 102, III, da C.F.
2.      Além dos precedentes referidos na decisão agravada, outros há,
 de ambas as
Turmas, no mesmo sentido.
3.      E a matéria infraconstitucional restou preclusa, diante do
 desfecho do Recurso
Especial, no Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado.
4.      Por fim, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
 Federal, no sentido de
não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição
 Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
5.      Agravo improvido.